Tribunal: TJDFT
Processo: 0722136-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa.

2. No caso dos autos, apesar de o agravante invocar como fato novo a prolação de sentença nos autos da ação de obrigação de fazer que deferiu a redução dos descontos bancários oriundos de empréstimos diversos, incluindo o contrato objeto da execução de origem, têm-se que houve apenas a confirmação da liminar em sentença, fato considerado no julgamento dos embargos à execução opostos pelo devedor e rejeitados de forma definitiva por esta Cote de Justiça.

3. Diante da prévia oposição de embargos à execução tratando sobre a mesma matéria, não pode o agravante pretender nova análise acerca do tema por meio da exceção de pré-executividade, tendo em vista que a sentença proferida não inovou no substrato fático ou jurídico objeto dos embargos.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.